Tribunal: TCU
Processo: 005.163/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em licitações eletrônicas destinadas à aquisição de itens de tecnologia da informação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades nas Licitações Eletrônicas 2025/00083 e 2025/00244, conduzidas pelo Banco do Brasil S.A. e destinadas à aquisição de itens de tecnologia da informação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, e, ainda, nos arts. 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer e considerar parcialmente procedente a representação; 9.2. revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 1069/2025-TCU-Plenário ; 9.3. determinar ao Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as providências necessárias para anular o ato que desclassificou a licitante L8 Group S.A. na Licitação Eletrônica 2025/00244, bem como todos os atos subsequentes, retornando o certame à fase de julgamento de sua proposta, a fim de que se proceda à reanálise completa da proposta e da habilitação da referida licitante, ficando a Administração autorizada a promover diligências para esclarecer ou sanear erros materiais em documentos já existentes à época da disputa; 9.4. dar ciência ao Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades identificadas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. relativamente às Licitações Eletrônicas 2025/00083 e 2025/00244, exigência de que os fabricantes das soluções informados nos atestados de capacidade técnica, bem como nas propostas dos licitantes, fossem reconhecidos como empresas participantes dos quadrantes líderes ou visionários do Gartner para Infraestrutura de LAN Corporativa com Fio e Sem Fio de 2024, sem demonstração inequívoca de que essa era condição indispensável para atendimento do objeto, em afronta ao princípio da competitividade, previsto no art. 31, caput , da Lei 13.303/2016, e ao art. 58, inc. II, da mesma lei; 9.4.2. relativamente à Licitação Eletrônica 2025/00244, julgamento, pelo preço unitário dos itens, de propostas ofertadas pelo valor global, sem que tal circunstância estivesse claramente definida no edital, em afronta aos princípios da transparência, julgamento objetivo e vinculação ao instrumento convocatório, previstos no art. 31, caput , da Lei 13.303/2016, e ao art. 56, § 4o, da mesma lei; 9.4.3. relativamente à Licitação Eletrônica 2025/00244, manutenção do sigilo do orçamento estimado após a fase de lances, em afronta aos princípios da Administração Pública, como a eficiência, a transparência, a publicidade, a razoabilidade e o interesse público, em afronta ao entendimento da doutrina especializada, bem como ao entendimento expresso no Acórdão 2190/2024-TCU-Plenário ; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão ao Banco do Brasil S.A., à representante e demais interessados; 9.6. arquivar os autos.